Tribunal: TCU
Processo: 021.034/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por força do disposto no Acórdão 1270/2023 - Plenário, que trata de averiguação de irregularidades em licitação promovida pelo Ministério da Saúde destinada à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento decorrente de determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1270/2023-TCU-Plenário , com o objetivo de "verificar a regularidade dos procedimentos destinados à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES". Considerando que houve o tempestivo saneamento das impropriedades/irregularidades constatadas no Pregão 90027/2024, do qual resultou no Contrato 246/2024; Considerando que não há razões para a adoção da medida cautelar inicialmente aventada; Considerando que o processo TC Processo 044.607/2021-0 foi apensado aos presentes autos por meio do Acórdão 997/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário e com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: considerar alcançados os objetivos do presente acompanhamento; considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.2.1 a 1.7.2.4 do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário ; não conceder a medida cautelar aventada, em face da ausência dos pressupostos para sua adoção; dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no "Estudo Técnico Preliminar 2/2024" (ETP 2/2024), de modo a evitar sua repetição em certames futuros - a ausência de memória de cálculo do quantitativo estimado para o item de serviço "Manipulação de item para atendimento (picking) ", indicado no item 7.15 do ETP 2/2024, infringe o disposto no art. 18, § 1o, inciso IV, da Lei 14.133/2021 e o art. 9o, inciso V, da Instrução Normativa Seges/ME 58/2022; dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Edital do Pregão Eletrônico 90027/2024 e nos itens 6.61.4.1. a 6.61.5.1 do ETP 2/2024, que propiciam a realização de pagamentos indevidos em violação ao disposto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao contrato: e.1) é vedado efetuar pagamento decorrente da prestação de serviços que não atingiram as especificações estabelecidas na contratação, seja em quantidade ou em requisitos de desempenho, que, logicamente, não estão suscetíveis de receber o devido "atesto" do agente responsável; e.2) a glosa é procedimento que consiste na simples recusa de pagamento de despesa não liquidada e o prazo de imposição é imediato, ou seja, não se efetiva pagamento sem prévia liquidação; e.3) não cabe a atribuição de "efeito suspensivo" à glosa, pois a atribuição de "efeito suspensivo" resulta na anulação da eficácia do ato de glosar, uma vez que não existe direito adquirido a pagamento indevido e a glosa não é aplicação de penalidade; e.4) caso se verifique que apenas parte do valor apresentado em cobrança é indevido, cabe ao gestor do contrato requerer à contratada a reemissão da Nota Fiscal e/ou Fatura sobre a parte incontroversa e passível de liquidação, de modo a evitar a incidência tributária sobre os valores nelas expressos e que serão glosados; e.5) em relação aos valores glosados, cabe a instauração de processo administrativo, tendo por objeto tais valores, na forma do disposto pela Lei 9.784/1999, apenas e tão somente nos casos em que a contratada, e a pedido dela, pretenda insistir no seu recebimento, sem prejuízo de a Administração instaurar, sempre que for o caso, processo administrativo próprio para aplicação de sanções contratuais; e e.6) apenas em caso de a Administração já haver realizado a liquidação e o pagamento da despesa e vier a constatar, posteriormente, que o pagamento era, total ou parcialmente, indevido, admite-se que a busca do ressarcimento pelos valores pagos indevidamente pela Administração deva ser efetuada com a instauração de processo administrativo, na forma do disposto pela Lei 9.784/1999, assegurados à contratada o exercício da ampla defesa e do contraditório, situação única em que se consideram aplicáveis as disposições dos itens 6.61.4. a 6.61.5.1. do ETP 2/2024; diligenciar o Ministério da Saúde para que informe a respeito da existência, ou não, de saldo contratual relativo ao item de serviço 2.7 "Manipulação de Item para Atendimento" do Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda.; constituir apartado do tipo Acompanhamento, com juntada das peças 40 a 45 dos presentes autos, bem como da resposta à diligência constante do subitem anterior, para exame pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações); constituir apartado do tipo Representação, de iniciativa da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), para realização das audiências propostas no TC Processo 044.607/2021-0 - MON (apenso), na forma descrita no anexo à instrução de peça 37; notificar o Ministério da Saúde acerca desta deliberação; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.034/2023-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 044.607/2021-0 (MONITORAMENTO). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriel Campos Soares da Fonseca (OAB/DF 64.454), Luziana do Vale Campos Soares da Fonseca (OAB/MA 3.154) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.